Tribunal: TJBA
Processo: 8002239-32.2020.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002239-32.2020.8.05.0127 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, JULIANA MOTA PIRES FERREIRA APELADO: GERALDO SOARES BARRETO FILHO Advogado(s):VINICIUS ANDRADE DANTAS FONTES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DO PRAZO CONTRATUAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL. CABIMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS EM CONSONÂNCIA COM A LEI Nº 14.905/2024. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou prejudicado o pedido de obrigação de fazer, em razão do cumprimento superveniente da ligação de energia elétrica no curso do processo, e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, além das verbas sucumbenciais, em virtude do atraso injustificado na extensão da rede elétrica para imóvel rural. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço pela demora na execução da obra de extensão da rede elétrica; (iii) saber se o atraso injustificado na ligação de serviço essencial configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser reduzido; e (iv) saber se o critério de incidência de correção monetária e juros moratórios adotado na sentença está em conformidade com a Lei nº 14.905/2024. III. Razões de decidir 3. A pessoa física que utiliza o serviço de energia elétrica em propriedade rural como destinatária final, enquadra-se no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC, sendo aplicável o microssistema consumerista à relação. 4. A concessionária, ao assinar contrato com prazo de 180 (cento e oitenta) dias para execução da obra de extensão de rede elétrica, presumiu a viabilidade técnica e assumiu obrigação contratual específica. O descumprimento desse prazo não foi justificado por qualquer documento, laudo ou evidência técnica de impedimento real e imprevisível, não se desincumbindo a concessionária do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (CDC, art. 14), sendo afastada apenas pela prova da inexistência do defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nenhuma das quais restou demonstrada. A demora injustificada na ligação de serviço essencial ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável. 6. O valor indenizatório de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixado em primeiro grau, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas a extensão do dano, a repercussão do fato e a capacidade econômica da concessionária, não comportando redução. 7. Correta a sentença ao aplicar o regime instituído pela Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC deduzida do IPCA, em consonância com a disciplina legal vigente. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios recursais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: “1. A pessoa física que contrata serviço de energia elétrica para uso em imóvel rural, na condição de destinatária final, é consumidora para os fins do art. 2º do CDC. 2. O descumprimento injustificado, por concessionária de energia elétrica, de prazo contratualmente assumido para execução de obra de extensão de rede elétrica configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais, diante da natureza essencial do serviço e da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CC, arts. 389, 395 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000587-87.2022.8.05.0198, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 10.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002239-32.2020.8.05.0127, em que figura como Apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba e Apelado Geraldo Soares Barreto Filho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator